Tribunal: STF
Processo: RHC 264287
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jose Luiz Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 946.520/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que, após a condenação do ora recorrente pelo 1º Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, determinou a execução provisória imediata da pena.



    Nesta insurgência, a defesa sustenta a impossibilidade de execução provisória da pena, ante a inexistência de fatos novos que autorizem a constrição cautelar, nos termos do Tema 1.068/RG, devendo prevalecer decisão que revogou a prisão preventiva antes decretada.



    Ademais, argumenta que o quadro de saúde do recorrente impõe a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Requer, ao final:



    “a) Em sede liminar, com fulcro nos arts. 5º, XXXVI, XLVI, LVII e LXV da CF, revogar prisão preventiva decretada contra o Recorrente, diante de sua manifesta ilegalidade e da ausência de requisitos legais, ou, subsidiariamente, requer-se a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária, considerando a gravidade do estado de saúde do Recorrente, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a concessão da liminar não causará prejuízo processual;



    ”b) No mérito, confirmar a liminar acima mencionada para reformar o v. acórdão recorrido e reconhecer a ilegalidade da custódia imposta, em razão da afronta à coisa julgada material formada no HC nº 645.753/MG, da ausência de fatos novos que a justificassem e da indevida aplicação automática do Tema nº 1.068 deste Supremo Tribunal, em desacordo com as disposição do art. 5º, XXXVI, LVII e LXV, da CF, determinando-se, por conseguinte, a revogação da prisão decretada e o imediato restabelecimento da liberdade do Recorrente; 



    c) Subsidiariamente, reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do quadro de saúde grave do Recorrente, com fulcro no art. 5º, XLVI e LXV, da CF, razão pela qual se requer o afastamento da alegação de supressão de instância e a revogação da custódia preventiva por incompatibilidade absoluta do seu estado de saúde com o cárcere; 



    d) Ainda em caráter subsidiário, caso não seja o entendimento de Vossas Excelência a liberdade plena do Recorrente, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 5º, XLVI e LXV, da CF, assegurando-se que ele possa prosseguir com seu tratamento de saúde em condições adequadas e compatíveis com sua integridade física;”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, § 2º, I, E § 4º, ÚLTIMA PARTE, C/C O ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 9.434/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO À PENA DE 25 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. TESE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA ANTERIORMENTE NO HC N. 645.753/MG POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, E, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF . CONVICÇÃO QUE DEVE SER SEGUIDA PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL. PRECEDENTES. INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL EM FACE DO QUADRO DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DE ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISUM QUE SE IMPÕE. 



1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 



2. Agravo regimental improvido."  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1068 da repercussão geral, fixando a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340, Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe divulgado em 12/11/2024, publicado em 13/11/2024).



    No caso em questão, o STJ reconheceu a possibilidade de execução provisória da pena aplicada ao paciente em condenação pelo Tribunal do Júri. Tal entendimento está em consonância com o precedente firmado pela Corte.



    Ademais, quanto à alegação de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar humanitária, anoto que o acórdão recorrido não examinou tal questão. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” da questão trazida no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente